Tribunal: STF
Processo: HC 99677
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO E NA PRISÃO. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DECORRENTE DE MÁ FORMULAÇÃO DE QUESITO. NÃO ALEGAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 




A alegação de excesso de prazo no julgamento do recurso especial 745.940 encontra-se prejudicada, uma vez que o STJ julgou tal recurso antes mesmo da impetração do presente habeas corpus. 




Igualmente prejudicada encontra-se a tese de excesso de prazo na prisão, dado que o paciente não está mais preso cautelarmente, mas sim em decorrência de condenação definitiva. 




O reconhecimento de ofício, pela autoridade apontada como coatora, da ocorrência de preclusão quanto à nulidade suscitada pela defesa não importa reformatio in pejus ou julgamento extra petita. 




Na verdade, tal reconhecimento está em sintonia com precedentes desta Corte, segundo os quais o inconformismo relativo à redação de quesito submetido aos jurados deve ser expressado logo após a sua leitura e explicação em plenário. Além disso, a irresignação deve ser registrada na ata de julgamento, sob pena de preclusão (HC 85.295, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 26.03.2010; HC 93.406, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe-142 de 1º.08.2008; e HC 87.358, rel. min. Marco Aurélio, DJ de 25.08.2006, p. 53). 




Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.